Tribunal: TJSP
Processo: 0005259-04.2014.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – Exibição de documentos - Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso III e seu parágrafo 1o, do CPC – Irresignação do autor - Pretensão do autor à entrega de documentos relativos ao Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição – Recusa ao pedido

Ementa:
APELAÇÃO – Exibição de documentos - Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso III e seu parágrafo 1o, do CPC – Irresignação do autor - Pretensão do autor à entrega de documentos relativos ao Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição – Recusa ao pedido administrativo – Requisito não cumprido – Ausente demonstração da recusa – Extinção da ação mantida, mas com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Recurso desprovido.